Tribunal: TJDFT
Processo: 0726214-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA ATIVA. INTEGRAÇÃO. CRÉDITO PÚBLICO. ADJUDICAÇÃO. CRÉDITOS QUE RECAEM SOBRE O BEM. SUB-ROGAÇÃO SOBRE O PREÇO. CRÉDITOS QUE RECAEM SOBRE O DEVEDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIFERENÇA DE TRATAMENTO. RELOCALIZAÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. Se presente o interesse recursal na alteração do julgado, deve ser afastada a preliminar de inadmissibilidade do recurso amparada em tal fundamento. Considerando que o artigo 2o, §2o, da Lei no 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), estabelece que a Dívida Ativa da Fazenda Pública, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange atualização monetária, juros e multa de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato, tem-se que os honorários advocatícios devidos em execução fiscal integram a dívida ativa, assim como os juros e a correção monetária, possuindo natureza de crédito público. Por consequência, não se submetem ao concurso de credores (artigo 29, caput, da Lei no 6.830/1980), apresentando as mesmas prerrogativas dos créditos fiscais exigíveis na execução fiscal. Precedentes do STJ. Adjudicado o imóvel, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço (artigo 908, caput e §1o, do Código de Processo Civil), regra que, notadamente, trata de dívidas que incidem sobre o bem imóvel em si e não sobre o devedor. Assim, os débitos de IPTU, integrados pelos honorários devidos à Fazenda na execução fiscal, e as taxas condominiais devem ser decotados do preço do bem leiloado, o que não se estende aos honorários fixados no curso da ação de cobrança das taxas condominiais, pois esta verba não recai sobre o bem imóvel em si, mas sobre o devedor, uma vez que os honorários tem natureza autônoma e desvinculada da relação jurídica estabelecida entre as partes da lide. O mesmo raciocínio deve ser aplicado no que diz respeito à classificação e alocação do crédito de honorários advocatícios no quadro geral de credores, de modo que sejam os honorários localizados na mesma categoria, juntamente com os créditos de natureza alimentar.